Tribunal: CARF
Processo: 13971.908933/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.908933/2011-72
ACÓRDÃO
1402-007.149 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CREMER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
Para utilização do imposto retido na fonte como dedução na apuração do
IRPJ ao final do período, faz-se necessário que, além da tributação dos
correspondentes rendimentos, seja comprovada a efetividade das
retenções
mediante
apresentação
dos
respectivos
informes
de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, o que pode ser suprido pela
confirmação da retenção por meio de outras provas. Inteligência da
Súmula CARF no 143.

COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada a certeza e liquidez de parte do saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário de 2004, suficiente para reconhecimento de
parcela do direito creditório utilizado nas DCOMP em litígio, homologam-se
as compensações até o limite ora reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo
negativo de IRPJ é de R$ 25.055,77, homologando-se as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.149 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.908933/2011-72
2

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de retorno de diligência, determinada pela então 2a Turma Extraordinária
deste 1a seção.
NO caso, o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de Rastreamento 952460656,
emitido em 09/09/2011, pela DRF Blumenau/SC, homologou parcialmente a DCOMP No
34708.05096.230307.1.7.02-5462 e não homologou a DCOMP no 18625.35313.230307.1.7.02-
6079, a qual utiliza crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do exercício 2005, ano-calendário
2004, no valor de R$ 39.297,27, para compensação dos débitos nela declarados.
Cientificada do ato de homologação parcial das compensações em 23/09/2011, e
discordando da cobrança dos débitos compensados nas DCOMP transmitidas, a contribuinte
apresenta em 24/10/2011, por meio de seu advogado e bastante procurador sua manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese, o que se segue.
Esclarece ser fabricante e revendedora de produtos farmacêuticos e de higiene
pessoal, negociando muitas das vezes com órgãos públicos, aos quais incumbe, além do
pagamento do valor líquido das notas fiscais por ela confeccionadas, a retenção na fonte dos
tributos incidentes.
Explica que muitas das vezes a nota fiscal é emitida contra um órgão, mas outra é a
fonte pagadora. Alega, ainda, que tais fontes pagadoras nem sempre encaminham os
comprovantes de retenção, em descumprimento ao art. 6o da IN 480/04, motivo pelo qual traz
planilhas demonstrando a razão entre as notas fiscais emitidas e os valores depositados em suas
contas correntes com vistas a comprovar as retenções efetuadas.
Em relação às retenções efetuadas pelas fontes pagadoras de CNPJ no
33.700.394/0001-40 e 60.783.503/0001-02, afirma ter efetuado a juntada dos comprovantes de
retenção.
Quanto aos CNPJ no 03.568.867/0001-36 e 83.899.526/0001-82, apresenta cópias
de notas fiscais e extratos bancários demonstrando o depósito efetuado pelo valor líquido.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.149 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.908933/2011-72
3
Defende a necessidade da realização de perícia para constatação por ela defendido,
apresentando os quesitos a serem encaminhados ao perito apontado.
Encerra requerendo o acatamento integral do crédito pleiteado, com a suspensão
do processo e da cobrança, para apuração de todos os valores faturados e respectivos
pagamentos.
Em sessão de 03 de dezembro de 2013 (e-fls. 152) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2004 INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2004 SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Para utilização do imposto retido na fonte como dedução na apuração do IRPJ ao
final do período, faz-se necessário que, além da tributação dos correspondentes
rendimentos, seja comprovada a efetividade das retenções mediante
apresentação dos respectivos informes de rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras, o que pode ser suprido pela confirmação da retenção em DIRF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Comprovada a certeza e liquidez de parte do saldo negativo de IRPJ referente ao
ano-calendário de 2004, suficiente para reconhecimento de parcela do direito
creditório utilizado nas DCOMP em litígio, homologam-se as compensações até o
limite ora reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Entenderam os julgadores em reconhecer um crédito adicional de R$ 692,67, os
quais, somados aos R$ 2.520,60 chegam ao valor total reconhecido de R$ 3.213,27.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 170 e ss), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que o Acórdão recorrido “afastou as provas produzidas pela empresa, assim
como o pleito relativo à perícia, por entender que o único documento aceito como prova das
retenções, para fins de composição do saldo negativo, seria o comprovante de retenção (informe
de rendimento), desconsiderando totalmente os fortes indícios das retenções havidas” e,
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.149 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.908933/2011-72
4
portanto, teria havido “flagrante cerceamento ao seu direito de defesa, o que também é vedado
no âmbito do processo administrativo”.
Alega que o próprio CARF admite a produção de prova da retenção por outros
meios, além da apresentação do Comprovante de Rendimentos.
Ao final, requer o provimento do recurso e homologação da compensação ou, ao
menos, que sejam os autos remetidos à unidade de origem para realização de prova pericial.
A turma entendeu que havia elementos de prova suficientes para justificar a
realização de uma diligência, a qual foi realizada conforme despacho de e-fls. 427/428, cujo
resultado será desenvolvido no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL ZEDRAL, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 é composto
exclusivamente de retenções de IRRF.
Consta declarado em DCOMP o total de R$ 39.297,27 de retenções, dos quais R$
2.520,60 foram originalmente validados no despacho decisório.
A DRJ reconheceu outros R$ 692,67, totalizando R$ 3.213,27.
Os valores ainda não confirmados encontram-se descritos na tabela abaixo:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Razão social
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
03.568.867/0001-36
Hospital das Forças
Armadas
6147
R$ 1.361,55
R$ 0,00
R$ 1.361,55
04.378.626/0001-97
Fundação Universidade
do Amazonas
6147
R$ 95,85
R$ 0,00
R$ 95,85
33.700.394/0001-40
Unibanco-Uniao de
Bancos Brasileiros S.a.
3426
R$ 20.480,95
R$ 0,00
R$ 20.480,95
60.783.503/0001-02
SAFRA CORRETORA DE
VALORES E CAMBIO LTDA
3426
R$ 14.808,56
R$ 0,00
R$ 14.808,56
83.899.526/0001-82
UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA
6147
R$ 538,05
R$ 508,29
R$ 29,76
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.149 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.908933/2011-72
5
Total

R$ 37.284,96
R$ 508,29
R$ 36.776,67

A então 2a Turma Extraordinária converteu o julgamento em diligência para que a
unidade de origem se pronunciasse sobre as alegações da recorrente quanto à ocorrência efetiva
das retenções alegadas, cujo resultado se encont6ra no despacho de e-fls. 427/428.
Analisaremos agora o trabalho realizado na diligência.

CNPJ 03.568.867/0001-36 - Hospital das Forças Armadas
A fonte pagadora confirmou (e-fls. 502) a retenção e recolhimento do IR retido no
valor de R$ 1.361,55, tal como declarado pela empresa em DCOMP.
Portanto, valido a referida retenção, que deve ser computada na apuração.
CNPJ 33.700.394/0001-40 Unibanco-Uniao de Bancos Brasileiros S.a.
A recorrente declarou retenção de IRRF sobre rendimento financeiro no valor de R$
R$ 20.480,95, que foi totalmente glosado.
Na diligência, a autoridade preparadora apresentou à seguinte conclusão:
“Foi realizada a Intimação das instituições financeiras (CNPJs
33.700.394/0001-40 e 60.783.503/0001-02) e sucessoras, objetivando confirmar
o provisionamento do IRRF tal como informado nos extratos de fls. 75 e 77, bem
como informar a data e valor do resgate dos rendimentos financeiros
correspondentes para que se possa confirmar com precisão a data do fato
gerador do Imposto de renda retido na fonte.
Como resposta à Intimação, a fonte pagadora CNPJ 33.700.394/0001-40,
representada pela sua sucessora (CNPJ 60.701.190/0001-04), apresentou os
documentos de fls. 424/441, donde é possível verificar que as três operações de
investimento efetuadas pela empresa e que teriam gerado as supostas retenções
apontadas no extrato de fls. 75 (cód. 6147), na verdade, foram liquidadas no ano-
calendário 2005 (abril/2005 e julho/2005), e não no ano-calendário 2004,
conforme se vê abaixo:”
Com o devido respeito, discordo das conclusões da autoridade fiscal. De fato, a
aplicação foi resgatada em 2005, mas o valor de R$ 20.480,05 corresponde à parte provisionada
do IRRF correspondente ao ano de 2004, como se vê na imagem do extrato na resposta do Banco
Unibanco/Itaú de e-fls. 488:
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.149 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.908933/2011-72
6

É certo que se o resgate ocorreu em 2005, todo o valor do IRRF foi retido neste ano,
mas o próprio valor total do IRRF demonstra que a parcela de R$ 20.480,05 é apenas uma parte de
um todo. Na tabela abaixo, comparamos os dados de rendimento e apuração de IRRF dos dois
relatórios, onde vemos que estas aplicações financeiras renderam R$ 105.574,16 até 31/12/2004,
mas nas datas de resgate, em abril e julho de 2005, o rendimento somou o total de R$ 329.656,58:

RENDIMENTO ATÉ 31/12/2004
Investimento inicial
Valor final
Rendimento
IRRF 20%
LÍQUIDO
R$ 1.500.000,00 R$ 1.572.663,45
R$ 72.663,45
R$ 14.532,69
R$ 1.558.130,76
R$ 1.000.000,00
R$ 1.026.788,32
R$ 26.788,32
R$ 5.357,66
R$ 1.021.430,66
R$ 500.000,00
R$ 506.122,39
R$ 6.122,39
R$ 1.224,48
R$ 504.897,91

R$ 105.574,16
R$ 21.114,83

RENDIMENTO APÓS RESGATE EM 2005

Investimento inicial
Valor final
Rendimento
IRRF 20%
LÍQUIDO
R$ 1.500.000,00
R$ 1.660.074,95
R$ 160.074,95
R$ 32.014,99
R$ 1.628.059,96
R$ 1.000.000,00
R$ 1.118.271,36
R$ 118.271,36
R$ 23.654,27
R$ 1.094.617,09
R$ 500.000,00
R$ 551.310,27
R$ 51.310,27
R$ 10.262,05
R$ 541.048,22

R$ 329.656,58
R$ 65.931,32

Logo, o rendimento correspondente ao ano de 2004 é de R$ 105.574,16, enquanto
o relativo a 2005 é de R$ 224.082,42 (R$ 329.656,58 -R$ 105.574,16).
Portanto, entendo que resta demonstrada retenção de R$ 20.480,95, que deve ser
somada na apuração.
CNPJ 60.783.503/0001-02- SAFRA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA
A recorrente declarou retenção de IRRF sobre rendimento financeiro no valor de R$
R$ 14.808,56, que foi totalmente glosado.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.149 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.908933/2011-72
7
Em resposta à diligência, a autoridade preparadora afirmou que obteve
informações da fonte pagadora CNPJ 60.783.503/0001-02 “no sentido de que as duas aplicações
em renda fixa efetuadas pela empresa no ano-calendário 2004 (extrato de fls. 78) foram
resgatadas e liquidadas no ano-calendário 2005 (fls. 442/501”)”.
Pelos documentos juntados pela Corretora Safra (e-fls. 489 e 491), trata-se de
operações de compra e venda de opções de dólar, que ainda que tenham sido adquiridas em
2004, estas opções foram exercidas em 2005, ambas em 29/04/2005.
Entendo que nas operações com opções, sejam de quaisquer ativos (moedas, ações,
etc.) o fato gerador do IR ocorre no momento do exercício da opção de compra ou de venda,
juntamente porque é neste momento que o lucro se revela, visto que a taxa de câmbio (ou preço
da ação) alcança o valor desejado pelo investidor.
Logo, o fato gerador nestas duas operações com opção de dólar ocorreu em
29/04/2005, incabível assim a apropriação deste IRRF no ano-calendário 2004.
Neste sentido:
Acórdão 1401-003.644
Nome do relator: DANIEL RIBEIRO SILVA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Exercício: 2011
STOCK OPTIONS. FATO GERADOR. MOMENTO DA OPÇÃO DE COMPRA.
O ganho patrimonial deve ser apurado na data do exercício das opções e
corresponde à diferença entre o valor de mercado das ações adquiridas e o valor
efetivamente pago pelo beneficiário. Não se pode confundir provisão de outorga
de opção de compra (em cumprimento às normas do CPA 10) com exercício da
opção de compra. O agente fiscal deveria ter comprovado o efetivo exercício da
opção de compra, não logrando êxito em fazê-lo.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.
CNPJ 83.899.526/0001-82 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Foi informado em DCOMP o valor de R$ 538,05, tendo sido reconhecido R$
508,29, com glosa de R$ 29,76.
Durante a diligência (e-fls. 521) a RFB constatou que esta fonte pagadora
pagou à recorrente o valor de R$ 42.357,02, gerando uma retenção de R$ 2.477,90
(5,85%) sob o código 6147, do qual deste valor o IR corresponde aos mesmos R$ 508,29
(1,20%) já reconhecidos.
Portanto, mantenho a glosa de R$ 29,76.

CNPJ 04.378.626/0001-97 - Fundação Universidade do Amazonas
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.149 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.908933/2011-72
8
Foi informado em DCOMP o valor de R$ 95,85, valor que foi totalmente
glosado.
A RFB intimou a Fundação Universidade do Amazonas a se pronunciar, mas
a entidade não respondeu até a data da elaboração do parecer conclusivo.
Sobre este fato, afirma a recorrente que “a contribuinte de boa-fé não pode
ser prejudicada em virtude a inércia da instituição ao atendimento da intimação.”
É certo que o não atendimento à intimação por parte de uma entidade da
administração federal pode ter repercussões administrativas, mas a omissão da Fundação
Universidade do Amazona não pode ser convertida em favor do contribuinte, ainda mais
quando se verifica que não há nos autos nenhuma prova da retenções pleiteada. Melhor
dizendo: sequer há início de prova de que esta retenção ocorreu.
Não se trata aqui de analisar e julgar a boa-fé do contribuinte, mas sim a sua
disposição em provar suas alegações. Não há nestes autos nenhuma informação sobre
esta suposta retenção. O único documento que faz referência à Fundação Universidade
do Amazonas é o extrato de consulta pública do CNPJ de e-fl. 72.
Diferente do que se vê sobre a UFSC, em que a recorrente junta cópias de
notas fiscais e extratos da conta bancária, ou mesmo no caso dos bancos, em que juntou
alguns extratos.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.
APURAÇÃO DO IRPJ
Considerando os valores de retenção aqui confirmados, que somam R$
21.842,50 (R$ 1.361,55+ R$ 20.480,95), apuramos o IRPJ conforme abaixo:

IRPJ devido
R$ -

IRRF
Despacho decisório
R$ 2.520,60
DRJ
R$ 692,67
CARF
R$ 21.842,50
saldo negativo
R$ 25.055,77

Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.149 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.908933/2011-72
9
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ é de R$ 25.055,77,
homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 546
DF CARF MF
Original